Tribunal: TJES
Processo: 5000227-73.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-73.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OFICIO DE REGISTRO CIVIL COM ATRIBUICAO NOTARIAL DE PRATA DE LAJINHA e outros
RECORRIDO: RAILANDER FERREIRA SANGI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO RESSARCIMENTO DANOS. OFICIAL DE CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL. COMPETÊNCIA LOCAL DA SERVENTIA. ART. 53, INCISO III, ALÍNEA
f
DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000227-73.2021.8.08.0064

Recorrente: JOSÉ MANOEL RIBEIRO ALVIM FREITAS

Recorrido: RAILANDER FERREIRA SANGI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4647740).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSÉ MANOEL RIBEIRO ALVIM FREITAS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
preliminarmente, que há incompetência territorial que enseja a extinção do processo;
b)
que inexiste norma que obrigue a serventia a manter requerimento de retificação de registro públicos dentro do cartório;
c)
que pelos documento acostados aos autos, não é possível identificar se o requerimento foi efetivamente protocolado no cartório, eis que não existe data de protocolo;
d)
que inexiste dano moral a ser indenizado;
e)
que o recurso deve ser conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos.

Suscita o recorrente preliminar de incompetência territorial, alegando que a demanda deveria ter sido proposta junto ao juízo de Lajinha-MG, local de circunscrição do cartório de ofícios, no qual atua o recorrente como tabelião.

Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Civil que a competência para ações de reparação por dano por ato praticado por oficial de registro civil ou tabelião deverá ser no local da sede da serventia notarial ou de registro (art. 53, III, f do CPC).

Destaca-se que não há que se falar em relação de consumo nos presentes autos, de modo que a competência será a do local da serventia e não a do domicílio do recorrido.

Dessa forma, em se tratando de juizado especial cível, a incompetência territorial é causa para a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme dispõe o art. 51, III da Lei 9.099/95.

Assim,
acolho
a preliminar suscitada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e
EXTINGUIR
o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, III da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)